Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de abertura, registro e cumprimento de testamento. Testamento particular. Requisitos. Flexibilização. Três testemunhas. Ausência. Circunstância excepcional. Ausência. Concordância dos herdeiros. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de validação, registro, arquivamento e cumprimento de testamento particular, pela ausência das testemunhas exigidas pelo art. 1.876, § 1o, CC.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade de testamento particular escrito de próprio punho que não foi lido e assinado na presença de nenhuma testemunha, sem declaração, na respectiva cédula, de circunstâncias excepcionais que justificassem a ausência.
III. Razões de decidir.
3. A lei estabeleceu formalidades para a elaboração de testamento com a finalidade de garantir a primazia da vontade do testador, quais sejam, a assinatura de três testemunhas ou, na sua falta, a declaração na cédula de circunstância excepcional.
4. A doutrina e a jurisprudência admitem a flexibilização dessas formalidades, especialmente no caso de testamento particular, com o objetivo de buscar um equilíbrio entre a vontade do testador e as exigências formais.
5. No caso dos autos, não há discordância entre os herdeiros acerca da destinação da herança, tampouco dúvida sobre a vontade da Testadora.
6. Extinguir o processo e exigir o ajuizamento de ação de inventário representaria a imposição de um formalismo ilógico e o desperdício de recursos públicos e privados, eis que haveria a repetição do mesmo processo já enfrentado pelos herdeiros, tanto judicial quanto extrajudicial.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença recorrida, ratificar o testamento e determinar o registro e arquivamento em livro próprio.
Tese de julgamento: “Em casos excepcionais, é válido o testamento particular escrito de próprio punho que não foi lido e assinado na presença de nenhuma testemunha, sem declaração de circunstâncias excepcionais que justificassem a ausência, pelo próprio testador, desde que não haja conflito entre os herdeiros ou dúvida sobre a vontade do testador”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.806, 1.876, § 1o, 1.879. CPC, art. 283, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.586.883/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, 16.11.2020.